Tribunal: TJDFT
Processo: 0742003-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por R. C. COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA. (agravante/embargante) contra a decisão (ID 64712944) em que, nos autos dos embargos à execução fiscal (processo no 0721872-10.2023.8.07.0016), opostos em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/embargado), foi intimado o embargante a dizer sobre a subsistência do interesse processual e, em caso positivo, que comprovasse a garantia do juízo. Em suas razões recursais (ID 65098179), a parte agravante/embargante sustenta, em síntese, a sua insuficiência patrimonial para garantir o juízo. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seja conhecido e provido o recurso para, reformando a decisão agravada, determinar o recebimento dos embargos à execução, independentemente de garantia do juízo. Preparo acostado no ID 64712943. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por manifesta possibilidade de supressão de instância. No caso dos autos, a parte alega, em sede de embargos de declaração, que o juízo já estaria garantido, tendo em vista a constrição eletrônica da totalidade da dívida executada. Todavia, conforme destacado pelo Juízo de origem na decisão agravada, os valores foram desbloqueados, conforme determinado no AGI no 0704744-11.2022.8.07.0016, de modo que haveria necessidade de garantir o juízo. Todavia, em no presente recurso, o agravante alega sua insuficiência patrimonial para garantir a execução, fato não alegado na ação de origem. Com efeito, considerando que a cognição do agravo de instrumento é restrita aos limites da decisão agravada, não se revela possível o exame, nesta instância recursal, de matéria não analisada pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação à garantia do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. NEGATIVA DE ENTREGA DA PLENA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. TESE NÃO ARGUIDA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. (...) 2. Os pedidos não formulados no recurso de apelação e, portanto, não apreciados na instância ordinária não são passíveis de conhecimento em recurso especial, em razão da indevida inovação recursal, da supressão de instância e da falta de prequestionamento. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.168.021/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024.) (destaquei) No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERESSE RECURSAL. EVIDENCIADO. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. SISBAJUD. ÚLTIMA PESQUISA DO SISBAJUD. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 2. Não se conhece, em sede recursal, de matéria não discutida no Juízo de 1o grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e caracterização de supressão de instância, portanto, a inovação recursal é repelida pela ordem jurídica pátria. (...) 6.AGRAVO DE INSTUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1883056, 07048288920248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, Relator(a) Designado(a):LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PENHORA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada pela decisão agravada. (...) 3. Não é cabível a análise pelo Tribunal de questão não apreciada na decisão agravada, sob pena de incorrer em supressão de instância e inobservância aos princípios da congruência e adstrição. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1875283, 07036267720248070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, resta determinado no artigo 1.001 do Código de Processo Civil que não cabe qualquer recurso contra despacho. Apesar do ato ora impugnado receber a denominação de “decisão interlocutória”, não há, de fato, decisão, mas apenas é determinada a intimação da parte embargante para se manifestar acerca do interesse processual e da garantia do juízo. Dessa forma, a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não desafiando agravo de instrumento. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. ARTIGO 507 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1886274, 07538583020238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 10/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, uma vez que manifestamente inadmissível, é imperioso o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, uma vez que o pronunciamento agravado carece de conteúdo decisório e as razões delineadas no recurso representam, por inteiro, supressão recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.